Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-74.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu provimento à apelação para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta e a restituição dos valores debitados após a revogação administrativa da autorização. O recorrente sustenta omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, autorizando a integração do julgado para assegurar completude e coerência.
4. A decisão embargada deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que havia imposto ao autor o pagamento das custas e honorários, mas deixou de se manifestar de forma expressa sobre a inversão da sucumbência, o que configura omissão.
5. A definição dos encargos sucumbenciais decorre automaticamente do resultado do julgamento, devendo ser analisada de ofício, conforme art. 85 do CPC. Com a reforma integral da sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo ao recorrido arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e providos para integrar o acórdão e declarar expressamente a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação sobre a sucumbência configura omissão quando a reforma integral da sentença exige a redistribuição obrigatória dos ônus processuais.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC; art. 489, § 1o, do CPC; art. 85, caput e § 2o, do CPC.